Tribunal: TJDFT
Processo: 0021326-95.2015.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021326-95.2015.8.07.0009 RECORRENTES: MÁRIO HUMBERTO LEITE MACHADO E LUIZ FELIPE BRÁS DA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO CONSUMADO. ROUBO MAJORADO CONSUMADO. ART. 16, § 1o, INCISO V, DA LEI No. 10.826/2003. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. COLABORAÇÃO PREMIADA. TERMO FIRMADO NA PRESENÇA DE ADVOGADO. CONTROLE JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. NULIDADE REJEITADA. DESCUMPRIMENTO. RESCISÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/8. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO DA SÚMULA No. 231 DO STJ. TERCEIRA FASE. ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO. NÃO CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. FURTO NOTURNO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.087/STJ. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ADEQUAÇÃO. CRIME CONTINUADO. TEORIA OBJETIVA. SUBJETIVA. APLICAÇÃO. PISÃOPREVENTIVA.REGIMESEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. NEGADO. CONDENAÇÃO SECUNDÁRIA. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO. ART. 92, INC. III, DO CP. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. 1. Ausente o interesse do réu em recorrer quanto ao ponto em que a sentença lhe foi favorável, o recurso deve ser parcialmente conhecido. 2. Constatando-se que o termo de colaboração premiada celebrado com o colaborador Carlos Roberto Alves Moreira, vulgo “CACO”, foi firmado na presença de seu advogado, tendo posteriormente sido submetido à apreciação da Juíza competente, a qual analisou a regularidade, a legalidade e voluntariedade do ato, tendo o homologado, nos termos da lei, não há que se falar em nulidade do ato. 3. Diante do descumprimento da cláusula 9 do acordo homologado, correta a r. sentença ao declarar a rescisão do Termo de Colaboração Premiada firmado pelo réu Thiago Soares. 4. Descabido os pedidos de absolvição pautados no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, se o acervo probatório reunido nos autos é suficiente a demonstrar a autoria e materialidade dos delitos imputados ao apelante na denúncia. 5. Todavia, em relação ao crime de roubo qualificado ocorrido em 19/05/2015 (Edifício Casa Blanca), a razão ampara o recorrente Rodrigo Silva, porquanto, no tocante a esse delito, de fato, não restou comprovada sua participação, sendo, de rigor, a sua absolvição. 6. A premeditação do crime indica o acentuado grau de reprovabilidade das condutas, o que justifica a valoração negativa da culpabilidade. 7. É possível a transposição para a pena base de particularidade fática que, embora se caracterize como qualificadora, ou mesmo causa de aumento de pena a ser aplicada na terceira fase da dosimetria, não seja a única incidente no caso, existindo, então, outra que conserve a natureza qualificada ou majorada do crime. 8. O fato de o crime ter sido cometido em concurso de agentes autoriza a análise desfavorável das circunstâncias do crime, pois torna mais vulnerável o bem jurídico tutelado. 9. As consequências no caso extrapolaram aquelas consideradas normais para o tipo penal em questão, pois ao utilizar explosivos, o acusado, evidentemente, causou danos, os quais, segundo se pode extrair do ofício enviado pela instituição financeira, não podem ser considerados de pequena monta. Além disso, houve impacto em terceiros, visto que os terminais explodidos não foram realocados, causando prejuízo aos consumidores, os quais tiveram que procurar outros caixas para realizar suas transações bancárias. Correta, portanto, a valoração negativa dessa circunstância judicial. 10. A jurisprudência entende que para cada circunstância judicial desfavorável recomenda-se o acréscimo de 1/8 (um oitavo) entre a diferença das penas máxima e mínima em abstrato por ser proporcional e adequado. Além disso, na segunda fase da dosimetria para cada agravante é apropriado e razoável o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena base. 11. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo (tema 1.087) fixou a tese no sentido de que “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”. 12. O “quantum” de redução da pena em decorrência da participação de menor importância deve observar a efetiva contribuição do agente na empreitada criminosa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A fração de 1/5 (um quinto) aplicada mostra-se adequada ao caso. 13. Comprovado que a participação do réu não se limitou a uma atuação secundária, de menor importância, mas efetiva e essencial no cometimento do delito, inviável reconhecer a causa de diminuição prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal. 14. Considerado o iter criminis percorrido reputa-se correta a fração de diminuição da pena aplicada na sentença. 15. Os crimes de roubo e furto não são da mesma espécie, razão pela qual inviável reconhecer que houve continuidade delitiva entre eles. 16. Considerando o total da pena aplicada ao acusado, fixa-se o regime inicial semiaberto para o início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal. 17. Constatada a prática de crime doloso e verificando-se que o veículo foi utilizado como instrumento para a realização do crime, é possível a imposição da inabilitação para dirigir veículo, com fundamento no artigo 92, inciso III, do Código Penal, desde que fundamentada a necessidade de aplicação da medida no caso concreto. 18. Constatando-se que a sentença observou o critério trifásico para aplicar as sanções de cada crime, observando as suas individualizações e fundamentando-as adequadamente, tudo em observância ao artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, não há, que se falar em nulidade por carência de fundamentação/ individualização da pena. Ademais, cabe lembrar que a fundamentação sucinta não equivale à ausência de motivação e que, eventual necessidade de correção em relação ao “quantum” da pena fixada não conduz à nulidade da sentença, pois perfeitamente possível a sua adequação neste segundo grau de jurisdição, quando da análise do mérito do apelo. Portanto, rejeita-se a alegação de nulidade. 19. O artigo 71 do CP deve ser analisado com base na teoria mista ou objetivo-subjetiva, segundo a qual a sua incidência ocorre quando preenchidos os requisitos objetivos, presentes quando os crimes são da mesma espécie e ocorrem em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, bem como que seja demonstrado o requisito subjetivo, que se refere a unidade de desígnios, ou seja, se houve vínculo subjetivo entre os delitos praticados, sendo a conduta posterior do agente uma continuação da ação anterior e que todas as condutas componham um único objetivo. Constatando-se que, no caso, os crimes são diversos e ainda foram praticados em localidades diversas, não havendo ainda liame subjetivo entre eles, não há que se falar em aplicação do instituto da continuidade delitiva. 20. A condenação por crime anterior, mas com trânsito em julgado posterior à nova prática delitiva, justifica o reconhecimento dos maus antecedentes, mas não serve para a configuração da reincidência. 21. Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal por conta da incidência de atenuantes, em razão do óbice intransponível da Súmula no. 231 do Superior Tribunal de Justiça. 22. A apreensão e a perícia da arma de fogo são desnecessárias para o reconhecimento das causas de aumento de pena previstas nos artigos 2o, §2o, da Lei no. 12.850/2013 e 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, quando sua utilização for demonstrada por outros elementos probatórios, como ocorreu no caso dos autos. 23. Inviável conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade se respondeu preso ao processo, permanecendo os motivos que ensejaram a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 24. Apelação do réu ESDRAS ALVES DE FRANÇA conhecida e parcialmente provida. 25. Apelações dos réus IAGO MENDES BONTEMPO, LUÍS FELIPE BRÁS DA CRUZ, MÁRIO HUMBERTO LEITE MACHADO, JÚLIO MAX DE JESUS MORAES, RICARDO DE SOUZA VALLOTO, PAULINHO SOARES DE OLIVEIRA e RODRIGO SOUZA SILVA conhecidas e parcialmente providas. 26. Apelações dos réus LORRAN JONES DE JESUS SOUZA LIMA, MARCUS VINÍCIUS DA SILVA e THIAGO SOARES parcialmente conhecidas e, nesta parte, parcialmente providas. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 4o, § 4o, inciso I, e § 16, inciso III, da Lei 12.850/2013, bem como 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando que a autoria imputada a eles teria sido baseada somente nas delações premiadas, não havendo quaisquer elementos de prova diversos apresentados nos autos, razão pela qual entendem que devem ser absolvidos; b) artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que devem ser consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal; e c) artigo 71 do CP, com vistas à aplicação do crime continuado, porque preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 4o, § 4o, inciso I, e § 16, inciso III, da Lei 12.850/2013, 59 e 71, ambos do CP, porque para analisar as teses recursais seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazidos aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027